Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL E DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal por ocasião do julgamento que condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Alega que o objeto da lide possui natureza de obrigação de fazer, devendo os honorários serem fixados por apreciação equitativa nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Necessário o provimento dos Embargos de Declaração para modificação do Acórdão, porém por argumento diverso, eis que quando a parte recorrida está assistida pela Defensoria Pública não cabe a fixação de honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal, pois, nessa hipótese, há confusão nas qualidades de credor e devedor (art. 381 do Código Civil). Aplicação do enunciado 421 do STJ.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para sanar a contradição existente e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “. 6. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Deixo de arbitrar honorários nos termos do enunciado 421 do STJ. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.”